Tribunal: TJSP
Processo: 2233133-49.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Prisão preventiva decretada – Pretensão de revogação da custódia cautelar apontando excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea – Descabimento – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário ou do titular da ação penal – Delonga provocada por estar o Paciente em lugar incerto e indeterminado –

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Prisão preventiva decretada – Pretensão de revogação da custódia cautelar apontando excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea – Descabimento – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário ou do titular da ação penal – Delonga provocada por estar o Paciente em lugar incerto e indeterminado – Impossibilidade de revogação da custódia cautelar – Risco indiscutível à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito – Homicídio, praticado por motivo torpe e mediante golpes de faca – Descabimento de medidas cautelares diversas da prisão – Presença de contemporaneidade dos fundamentos da prisão cautelar, visto que o parâmetro é a permanência da presença dos requisitos da prisão preventiva – Descabimento de medidas cautelares diversas da prisão – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.